Tribunal: TJDFT
Processo: 0728326-56.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0728326-56.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CAROLINA DE VASCONCELOS BARRETO APELADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL D E S P A C H O Intime-se a apelada para se manifestar, no prazo de dez (10) dias, sobre a petição de ID no 07036284, protocolada pela parte contrária. Publique-se. Brasília, DF, em 26 de agosto de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator